Tribunal: TJSP
Processo: 1072768-34.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITO INFRINGENTE - CARÁTER PROTELATÓRIO
- Ausência dos requisitos elencados nos incisos I, II e III, do artigo 1.022 do CPC – Não conhecimento – Embargos com caráter nitidamente protelatório – Litigância de má-fé configurada.

Embargos não conhecidos.